Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-51.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000446-51.2020.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRACEMA VEDOVETO CAVALCANTE - CPF: 383.552.641-34 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O fato da autuada ter recebido e assinado pessoalmente as vias do auto de infração, não tira do órgão punitivo a obrigação de notifica-la acerca da decisão que homologou o auto de infração.

É dever do órgão administrativo a cientificação da decisão administrativa que culminou com a imposição de penalidade ao autuado, ainda mais quando a parte está assistida por Advogado, devidamente constituído nos autos do processo administrativo

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida por este relator, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, a decisão ora recorrida reconheceu uma suposta violação das garantias do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo em questão, sobretudo porque a parte autuada não teria sido regularmente notificada acerca da decisão administrativa que confirmou a penalidade de multa em seu desfavor.

Argumenta que, a parte autuada assinou pessoalmente as vias do auto de infração e do termo de embargo/ interdição, não havendo, então, que se cogitar em nulidade de sua notificação.

Assevera que, a defesa administrativa foi apresentada de forma intempestiva, não sendo, portanto, conhecida, sendo o autuado considerado revel, de forma que os respectivos prazos passaram a correr independentemente de sua intimação, nos termos do §5o, do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com a redação dada pela Lei Complementar n. 232/2005, vigente à época dos fatos.

Afirma que, não há que se falar em qualquer nulidade dos atos processuais, máxime porque o prazo para apresentação de recurso administrativo, no caso, transcorreu independentemente da notificação ante a situação da revelia ocorrida em sede administrativa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada e, caso mantida a decisão, sejam os autos encaminhados para julgamento pelo Colegiado.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno, com a sua consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao apelo.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Havendo a distribuição da ação de execução fiscal, devidamente citada, a parte executada, através da Defensoria Pública propôs exceção de pré-executividade, na data de 18.03.2021, o qual foi acolhida em parte, sobrevindo a interposição do Apelo que ora se analisa. Preambularmente, cabe ressaltar que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, a primeira via desse documento deve ser entregue ao autuado para apresentação de defesa administrativa, devendo ser observadas as formalidades estabelecidas no art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n.o 38/1995), como cito: “Art. 121A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:(Acrescentado pela LC 232/05) I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [...]”. Os procedimentos previstos na citada legislação, tem o intuito de garantir que o autuado seja cientificado da lavratura da multa ambiental, para que, querendo, possa apresentar defesa administrativa no prazo legal. Pelo que se extrai dos autos, a autuada teve conhecimento da imposição de multa quando da lavratura do auto de infração, ocorrido na data de 16.09.2011; a defesa administrativa, ao que tudo indica, foi protocolada intempestivamente na data de 07.11.2011, sendo o autuado considerado revel de modo correto. No entanto, verifico que a executada não foi devidamente notificada sobre a decisão que homologou o auto de infração lavrado pelo exequente ora Apelante, não obstante o órgão ambiental tivesse pleno conhecimento de que a Defensoria Pública estava habilitada nos autos – do processo administrativo e judicial, defendendo os interesses da parte executada. Na hipótese, ainda que a defesa tenha sido intempestiva, deve o processo seguir o seu curso, observando-se, todavia, a existência de um patrono à defender os interesses do autuado, sendo devida a sua comunicação dos atos administrativos praticados, sob pena de nulidade. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IBAMA. MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes (art. 5o, LV, da CF/1988). 2. Na hipótese, verifica-se que o devedor não tomou conhecimento da notificação sobre a decisão que homologou o auto de infração lavrado pelo exequente, vez que a comunicação foi encaminhada para o seu antigo endereço. Contudo, era de conhecimento do IBAMA o endereço atual do autuado, conforme consta na impugnação ao auto de infração e na declaração IRPF 2008/2009. 3. A falta de notificação sobre a decisão em comento no endereço fornecido pelo autuado impediu a efetivação de sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. Este egrégio Tribunal reconhece que: [...] A falta de notificação do início do procedimento administrativo e do auto de infração no endereço atualizado fornecido para fins cadastrais na Secretaria da Receita Federal impediu o impetrante de regularmente efetuar a sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa. ( AMS 0002014-49.2006.4.01.3502, Juiz Federal Cleberson José Rocha (Conv), Oitava Turma, e-DJF1 27/05/2011 PAG 688). 5. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF-1 - AC: 00051197320124013906, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 29/06/2021, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 04/07/2021 PAG PJe 04/07/2021 PAG)”. “MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014) Restou demonstrado nos autos que, a autuada não teve oportunidade de recorrer da decisão administrativa que culminou na imposição de penalidade, haja vista a existência de uma comunicação enviada pelos Correios do qual não se pode assegurar a ciência da parte interessada. É de se concluir, por evidente, que restaram inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que deve ser reconhecida a inexigibilidade do título executivo que embasou a ação de execução fiscal. [...]”.

Impende ressaltar que, o fato da autuada ter recebido e assinado pessoalmente as vias do auto de infração, não tira do órgão punitivo a obrigação de notifica-la acerca da decisão que homologou o auto de infração, eis que discricionário à parte recorrer, todavia, se mostra um dever do órgão administrativo a cientificação da decisão administrativa que culminou a imposição de penalidade em seu desfavor, ainda mais quando a parte está assistida por Advogado, devidamente constituído nos autos do processo administrativo.

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023